Tribunal: TJBA
Processo: 8035563-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035563-37.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEIVISON DA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): JOSE TEIXEIRA CASTELO BRANCO NETO, MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA EM PERÍCIA JUDICIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA INVALIDEZ SOCIAL. DESNECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL FORMAL QUANDO ALCANÇADA A FINALIDADE DE REINSERÇÃO LABORAL. TEMA REPETITIVO 862 DO STJ OBSERVADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência dos pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e concessão de aposentadoria por invalidez, reconhecendo apenas incapacidade parcial e permanente já amparada pela concessão administrativa de auxílio-acidente. O Embargante sustenta omissões e contradições quanto à alegada incompatibilidade entre a capacidade residual reconhecida e as sequelas de cegueira monocular, fotofobia severa e transtorno de estresse pós-traumático, bem assim quanto à incidência da Súmula nº 47 da TNU, à necessidade de reabilitação profissional formal prevista no art. 62 da Lei nº 8.213/91 e aos efeitos financeiros retroativos do auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à valoração das limitações físicas e psíquicas do autor e à aplicação de precedentes vinculantes e normas previdenciárias protetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa e aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado no acórdão. 4. Os laudos periciais produzidos nos autos reconhecem incapacidade apenas parcial e permanente, concluindo pela aptidão do segurado para o exercício de atividades administrativas compatíveis com suas limitações funcionais. 5. A perícia médica esclarece expressamente que a fotofobia e a cegueira monocular não impedem o desempenho de qualquer atividade laborativa, sendo possível o exercício profissional mediante adoção de medidas protetivas adequadas. 6. O Atestado de Saúde Ocupacional e os registros funcionais comprovam que o segurado já exerce regularmente a função de assistente administrativo, evidenciando reinserção profissional concreta e consolidada. 7. A teoria da invalidez social não se aplica quando demonstrada efetiva adaptação funcional e manutenção do segurado no mercado de trabalho em atividade compatível com sua condição clínica. 8. O procedimento formal de reabilitação profissional previsto no art. 62 da Lei nº 8.213/91 possui natureza instrumental e sua finalidade considera-se atingida quando comprovada a reinserção laboral efetiva do segurado. 9. A concessão administrativa do auxílio-acidente com fixação da DIB em conformidade com o Tema Repetitivo 862 do STJ, acompanhada do pagamento das parcelas retroativas devidas, afasta o interesse processual quanto ao pedido de condenação judicial idêntica. 10. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente, coerente e apta à solução integral da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A comprovação de incapacidade parcial e permanente compatível com atividade diversa da habitual afasta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e o restabelecimento de auxílio-doença acidentário. 3. A efetiva reinserção do segurado no mercado de trabalho inviabiliza o reconhecimento da denominada invalidez social. 4. A ausência de procedimento formal de reabilitação profissional não impede a cessação do auxílio-doença quando comprovada a aptidão laboral e a adaptação funcional do segurado. 5. A satisfação integral do direito na esfera administrativa afasta o interesse processual quanto ao pedido de condenação judicial equivalente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Lei nº 8.213/91, art. 62. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 862. TNU, Súmula nº 47. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n. 8035563-37.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante DEIVISON DA SILVA NASCIMENTO, e como Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.